Tribunal: TJMT
Processo: 1057271-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057271-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVA MARIA DE PAULA - CPF: 017.217.491-01 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EVA MARIA DE PAULA, visando sanar suposto vício de omissão constante do acórdão de Id 167594163, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso aviado, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em id., 168468664, segundo a embargante, o vício reside no fato de que restou aplicado o artigo 86 do CPC, no tocante a distribuição das despesas, contudo violou o caput do artigo 85, e o § 14 do CPC/15, ao passo que a decisão recorrida culminou na compensação dos honorários, sendo tal medida ilegal, ao passo que a legislação é expressa no tocante a ‘impossibilidade’ da compensação desta verba, não sendo razoável que a Parte Autora arque com os honorários de seu patrono, vez que, obteve êxito com a presente ação, principalmente no caso em tela, em que a Embargada nega o direito de Embargante, utilizando de todos os meios para frustrar o direito do Autor, razão pela requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais..”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe sua modificação nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, a conclusão do julgado é suficientemente clara no sentido de vedar a compensação ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC), consoante constou do seguinte trecho: “Assim, a manutenção do decisum nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3º, do CPC), além de ser vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).” (sic).

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto não é diferente, senão vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Havendo sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina a regra do artigo 85, § 14 do CPC/15.

Cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para Embargante e Embargada. Dessa maneira, cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte.” (N.U 1044102-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – COMPENSAÇÃO VEDADA ARTIGO 85, § 14 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.” (N.U 1006458-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023